Tribunal: TJSP
Processo: 1024332-16.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33442
Registro: 2020.0000740353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024332-16.2019.8.26.0562, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante JOSÉ
AUGUSTO DIAS CAMELLIN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DENNIS MOBILE
COSTA VEÍCULOS EIRELI - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33442
Apelação Cível no 1024332-16.2019.8.26.0562 -Voto no 33442
2
Apelante: JOSÉ AUGUSTO DIAS CAMELLIN
Apelada: DENNIS MOBILE COSTA VEÍCULO EIRELI
Comarca: Ribeirão Pires 3.a Vara
EMENTA:
COMPRA
E
VENDA
DE
VEÍCULO
USADO.
REDIBITÓRIA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE
PROVA. VÍCIO AFETO À MANUTENÇÃO E AO TEMPO
DE USO DO BEM. CAUTELA NA VISTORIA DO BEM
RELEGADA PELO COMPRADOR. SENTENÇA MANTIDA.
MAJORAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL (ART. 85, §§ 2.o E 11 DO CPC).
Apelação não provida.
Trata-se de apelação digital (fls. 216/236, sem preparo, por isenção, fls.
113/119) interposta contra a r. sentença de fls. 212/214 (da lavra da MM. Juíza Tarsila
Machado de Sá Junqueira), cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação
redibitória com pedido de indenização por danos materiais e morais, condenando o
autor no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a benesse da gratuidade
processual de que goza o autor.
Alega o autor e apelante, em necessária síntese, a necessidade de
incidência das normas consumeristas. Aduz estar demonstrado que o veículo possuía
vícios ocultos, não informados pelo vendedor. Argumenta que faz jus à
rescisão do contrato, com a devolução de todos os valores desembolsados, além da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33442
Apelação Cível no 1024332-16.2019.8.26.0562 -Voto no 33442
3
reparação por dano moral. Pede a reforma do julgado.
O recurso é tempestivo (fl. 215 e 216) e foi recepcionado em primeiro
grau (art. 1010 e seguintes do NCPC), preenchendo as suas necessárias condições de
admissibilidade.
Vieram contrarrazões às fls. 239/245, pelo improvimento do recurso
interposto pelo autor.
É o relatório.
Pretende o autor a rescisão de contrato, além da reparação de danos
materiais e morais, decorrentes da compra de veículo alegadamente viciado. Sustenta
que adquiriu o veículo descrito na inicial, e que, logo após a compra, foi surpreendido
com o aparecimento de defeitos mecânicos e no ar condicionado (cf. fl. 4), e que não
teriam sido sanados pela revendedora.
Segundo as alegações do autor, o veículo Citroen C3, ano 2017, de
placas PZI 4675, foi adquirido em 28/08/2019 (fl. 21), e retirado da loja no dia
31/08/2019. Afirma que na data em que o veículo foi entregue, trafegava pela Rodovia
Anchieta, quando um dos pneus estourou. Afirma que instalou quatro pneus novos, e
procedeu ao alinhamento e balanceamento do veículo. Afirma ainda que após alguns
dias verificou defeito na bomba de gasolina, tendo um mecânico de sua confiança
relatado diversos problemas no veículo, e que tais problemas não teriam sido
solucionados a contento pela ré. Argumentou, ainda,
que o veículo teria sido deixado na oficina indicada pela ré em 11/09/2019, e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33442
Apelação Cível no 1024332-16.2019.8.26.0562 -Voto no 33442
4
passado um mês, permanecia sem o veículo adquirido, o que causou os danos materiais
e morais, pelos quais pretende a respectiva reparação, além da rescisão do contrato
firmado.
Citada, a ré apresentou defesa, afirmando que teria realizado reparos
simples no veículo, e que o automóvel já estaria há muito disponível para retirada.
Apontou, ainda, que antes da aquisição, foram realizados três test drives, além da
vistoria com laudo aprovado, remanescendo a garantia de três meses para motor e
câmbio. Afirmou, ainda, que não foi negada assistência ao autor, que se arrependeu do
negócio firmado e pretende a sua rescisão sob a justificativa de vícios ocultos, que
inexistem (fls. 122/146).
Foi proferida sentença de improcedência, consoante acima relatado.
Pois bem.
Ao contrário do sustentado pelo apelante, não houve, nos autos, prova no
sentido da existência de vício oculto no veículo.
Adquiriu o autor veículo usado, sem ter trazido qualquer prova de que a
ré tenha lhe omitido as reais condições do veículo ou de que estas condições não
puderam ser visualizadas ou mesmo presumidas no momento da compra, ressaltando-se
que, conforme alegação da ré (não impugnada pelo autor), antes da compra, foi
elaborado laudo de vistoria do veículo (fl. 129. No entanto, cediço que não se espera do
veículo usado as mesmas propriedades e nem o funcionamento como os de um novo.
Em verdade, o que se verifica é a ausência de adoção de cautelas
mínimas por parte do autor, quanto ao exame das condições do veículo antes de
sua aquisição.
Não obstante deva o veículo usado funcionar, não pode a ré garantir a
reparabilidade do veículo à consideração de vícios que poderiam ser, com maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33442
Apelação Cível no 1024332-16.2019.8.26.0562 -Voto no 33442
5
cautela, facilmente identificáveis ou mesmo garantir a troca de peças afetas à
manutenção preventiva.
O que dos autos se verificou, refere-se a somente desgastes de peças
previsíveis, dado o regular uso do veículo (ar condicionado, pneus, bomba de gasolina
cf. fl. 4), além de reparos simples e de fácil verificação portanto, caso tivesse agido o
comprador com a cautela que demanda esse tipo de negociata.
Em resumo, os defeitos indicados pelo autor, correspondem àqueles
gerados pelo uso regular do veículo. É notório que um veículo usado não contém as
mesmas propriedades e nem funcione como se um veículo novo fosse, sendo claras as
consequências de se comprar um veículo usado, ainda mais após algum período de uso
habitual.
De igual forma, não se tem dúvida de que os alegados vícios foram
reparados pela ré. Nenhum vício persistiu sem reparação, mesmo sendo visualizável,
que alguns deles não eram cobertos pela garantia ofertada pela ré (motor e câmbio fl.
21) e que, por mera liberalidade, foram sanados pela ré, de modo que, tendo havido a
reparação destes, não há como responsabilizar a ré, com a rescisão do pacto, nem
mesmo material ou moralmente, pois, dentro de suas atribuições buscou a satisfação dos
problemas suportados pelo autor (fl. 153).
Dito isso, não há como garantir ao autor o sucesso pretendido, eis que os
problemas mencionados são advindos do tempo de uso do veículo e não se
traduzem em ocultação do vendedor que também não tem meios de garantir a eficiência
perpetua de todos os componentes do veículo.
Nesse sentido, destaca-se entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33442
Apelação Cível no 1024332-16.2019.8.26.0562 -Voto no 33442
6
“BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA REJEITADA.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. NEGÓCIO QUE ENVOLVEU VEÍCULO
USADO, CUJAS CONDIÇÕES PODERIAM SER DE PRONTO ANALISADAS,
BASTANDO QUE O COMPRADOR O SUBMETESSE À VISTORIA COM
PROFISSIONAL
ESPECIALIZADO.
IMPROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO PROVIDO. 1. Rejeita-se a alegação de inépcia da petição inicial, pois o
pedido foi formulado de forma coerente com a causa de pedir, tendo o provimento
atendido ao resultado pleiteado. 2. Quem se propõe a adquirir um veículo usado, não
pode desconhecer o risco do negócio e deve necessariamente saber da possibilidade do
surgimento de problemas. Para tanto, o mínimo de cautela que o interessado na
aquisição deve adotar, previamente, é mandar realizar uma vistoria por meio de
profissional especializado de sua confiança, pois só assim terá condições de saber, com
exatidão, as condições em que se encontra. Ao realizar a aquisição sem quaisquer
cuidados prévios, assumiu o comprador o risco do negócio, assim não pode reclamar
dos defeitos que encontrou que eram previsíveis.” 1
Descabe, assim, a pretensão quanto à reparação por danos materiais, até
porque, ausente a comprovação de ato ilícito praticado por parte da ré.
Por fim, para configuração do dano moral, não basta o fato do
acontecimento em si, mas sim, a prova de sua repercussão, ou seja, comprovação de que
o fato gerou a dor, o sofrimento, enfim, os sentimentos íntimos que ensejam o dano
moral. Não se pode olvidar que a responsabilidade civil pelos danos morais é subjetiva
e que os requisitos para sua configuração são os mesmos à caracterização do dano
material, quais sejam, ação ou omissão voluntária, nexo etiológico, dano efetivo e culpa
do ofensor.
Não se nega tampouco o infortúnio noticiado pelo autor, porém não é
qualquer contratempo ou aborrecimento que configura agressão à personalidade ou
ofensa à dignidade. Neste contexto, inegável a inocorrência do dano moral, ligado pelo
nexo de causalidade, conforme exigência dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil
1 Apelação no 1021296-13.2016.8.26.0451, 31a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonio Rigolin, j. 27.03.2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33442
Apelação Cível no 1024332-16.2019.8.26.0562 -Voto no 33442
7
de 2002.
Portanto, o que se conclui é que a r. sentença analisou corretamente todas
as questões discutidas nos autos, mediante criteriosa avaliação dos fatos e das provas,
de modo a resistir a todas as críticas que lhe foram dirigidas nas razões recursais.
Em razão da sucumbência experimentada pela autora, igualmente nesta
fase recursal e, tendo havido trabalho adicional, majoro a verba honorária advocatícia
para 11% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça anteriormente
concedida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos termos
do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora